Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-07.2021.8.11.0035
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000592-07.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCELY APARECIDA MARQUES DE SOUZA - CPF: 459.994.061-53 (RECORRENTE), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000592-07.2021.8.11.0035

Origem:
Vara Cível de Alto Garças

Recorrente(s):
Município de Alto Garças

Recorrido(s):
Lucely Aparecida Marques de Souza

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem da pauta:

25

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA -
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
- PROFESSORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL - PLEITO DE REAJUSTE PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS - COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - PAGAMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, reconheceu o direito da autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes de progressão funcional, nos termos dos artigos 43 e 44 da Lei Municipal no 813/2010, bem como condenou o ente municipal requerido ao pagamento, à requerente, a título retroativo, das diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe, e reconheceu a prescrição das diferenças salariais anteriores ao quinquênio de propositura da ação
.

2.

O ente recorrente sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da causa, e, no mérito, requer a reforma da sentença para afastar a condenação imposta.

3.

Inicialmente,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte recorrente, pois, nos termos do art. 370 do CPC/15, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, não implicando cerceamento de defesa ou violação ao princípio constitucional do devido processo legal o julgamento antecipado da lide quando a prova requerida pela parte recorrente não se mostrar necessária à comprovação dos fatos alegados.

4.

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória com Cobrança, na qual a parte autora aduz que é professora da rede municipal de ensino e, à luz da Lei Municipal no 813/2010, tem direito à progressão funcional.

5.

Conforme exposto, a requerente afirma que tem havido equívocos na aplicação do coeficiente previsto na legislação, gerando uma perda mensal de 20% no valor devido.

6.

Destarte, o cerne da questão repousa no reconhecimento do direito à percepção salarial em consonância com a progressão horizontal e vertical, bem como no recebimento das diferenças remuneratórias não pagas.

7.

A Lei Municipal n.
o
813/2010, que institui o Plano de Cargos e Salários dos Profissionais da Educação no Município de Alto Garças, dispõe que a progressão funcional dos servidores regidos se dará de forma vertical, compreendendo a elevação de nível, e de forma horizontal referente à elevação de classe, observadas as exigências fixadas.

8.

Com efeito, os artigos 43 e 44 do diploma normativo mencionado, versam acerca das aludidas elevações, estabelecendo que o direito à elevação de classe ocorre a cada triênio e abrange as classes de A a E. Por sua vez, para o alcance da elevação de nível, também é imprescindível a observância do interstício temporal de 03 (três) anos, sendo que os níveis estão compreendidos entre o patamar 1 até o 12.

9.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a reclamante está enquadrada no Nível 03 Classe C, todavia, os coeficientes previstos na lei não têm sido aplicados pela municipalidade demandada, o que tem lhe causado um prejuízo em seu salário.

10.

Importante ressaltar que além dos holerites, a reclamante junta parecer favorável da própria procuradoria jurídica do município demandado, onde reconhece a violação à Lei Municipal no 813/2010.

11.

Ademais, sobre referido tema envolvendo o próprio Município de Alto Garças, esta Turma Recursal já assim decidiu no mesmo sentido em outras oportunidades:
NU
1000911-72.2021.8.11.0035
, Turma Recursal Cível, Relatora Valdeci Moraes Siqueira, julg. em 20/09/2022; N.U. 1038883-47.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Relator
Gonçalo Antunes de Barros Neto
, julg. em 10/05/2022; e N.U 1048312-72.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Relator
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
, julg. em 06/09/2022.

12.

De igual modo, não subsiste a alegação de que a progressão postulada contrariaria a Lei Complementar no 173/2020, haja vista se tratar de promoção prevista em lei anterior à decretação do estado de calamidade pública, como bem salientou o magistrado singular.

13.

Assim, escorreita a sentença quando reconhece o direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes de progressão funcional nos termos dos artigos 43 e 44 da lei municipal no 813, de 17 de março de 2010, bem como condena o requerido Município de Alto Graças a pagar à Requerente quantia certa, a título retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe.

14.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Deixo de condenar o Recorrente Município de Alto Garças ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

18.

Por outro lado,
condeno o mesmo Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023